Tribunal: TJPA
Processo: 0813210-89.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813210-89.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS ANDRE LEITE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0813210-89.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0807699-24.2020.8.14.0040

IMPETRANTE: WESLEY RODRIGUES COSTA BARRETO - OAB/PA 20.602

PACIENTE: MARCOS ANDRE LEITE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2.
Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0813210-89.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0807699-24.2020.8.14.0040

IMPETRANTE: WESLEY RODRIGUES COSTA BARRETO - OAB/PA 20.602

PACIENTE: MARCOS ANDRE LEITE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
MARCOS ANDRE LEITE DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

De acordo com a Impetração, o paciente teve sua prisão decretada em virtude de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas em 16 de novembro de 2021, por ter supostamente incorrido nos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Aduz o impetrante, que a fundamentação da decisão se deu tão somente em razão da suposta necessidade de garantir a ordem pública e a possibilidade de aplicação da lei penal.

Alega que as provas produzidas nos autos não são suficientes para comprovar o envolvimento do Paciente nos supostos crimes a ele imputados.

Ressalta ainda, que o acusado é primário, possui emprego fixo e lícito, é residente no distrito da culpa, de modo que são diversas as condições que favorecem e possibilitam a liberdade do mesmo.

Por fim, pugna pela concessão da ordem liminarmente, concedendo ao paciente o direito de recorrer em liberdade, e no mérito, que seja confirmada a decisão liberatória. E ainda, em caráter subsidiário, caso não seja deferida a liberdade do paciente, requer sejam aplicadas algumas das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi negada, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas
na data de 24/11/2021, por meio do Ofício nº. 116/2021–2VCP-GAB (ID nº 7265208).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento parcial da ordem e na parte conhecida pela denegação, por inexistir comprovação de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a sentença que negou-lhe o direito de recorrer livre da prisão, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) Para assegurar a aplicação da lei penal, a segregação cautelar dos Réus tem por lastro os Artigos 311 e seguintes, do Código de Processo Penal não havendo dúvidas quanto da existência e dos indícios de autoria do crime.

Sabe-se que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida

acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão.

É de suma importância a manutenção da custódia preventiva dos réus, evitando assim a inviabilização da aplicação da lei penal. Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis.

A existência e autoria do delito, restavam evidenciados, pelos elementos colhidos em juízo. E, com a presente sentença condenatória o fumus comissi delicti torna-se ainda mais provável. Analisando os autos, verifico permanecerem presentes os motivos para a manutenção da prisão dos Acusados, principalmente como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Os denunciados foram presos em flagrante delito quando foram buscar nos Correios uma encomenda, que tinha como conteúdo: 52 (cinquenta e dois) comprimidos de cor amarela, apresentando as

inscrições “tic tac” numa das faces e um sulco

divisor

e

a inscrição “NL” na outra, com massa líquida total de 20,53 g; 123 (cento

e

vinte

e

três)

comprimidos

de cor

cinza,

no

formato

de caveira em ambas as faces, com massa líquida total de 43,01 g ; 24

(vinte

e

quatro) comprimidos

de

cor

verde,

no

formato

do personagem “Hulk” em ambas as faces, com massa líquida total de 10,77 g. Os acusados devem ser mantidos fora do convívio social, posto que

visando

acautelar

o

meio

social

e

ainda

garantir

a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de crime grave como tráfico de drogas. Sendo imperioso destacar que após prisão em flagrante dos acusados, houve a verificação de que os acusados participavam de um grande esquema de compra e venda de drogas sintéticas, de alto nível viciante, que eram fornecidas, principalmente, em festas promovidas pelos próprios acusados. As defesas alegaram que a prisão dos acusados devia ser relaxada pois ultrapassou o prazo de 90 dias sem que houvesse nova análise de necessidade da prisão preventiva dos acusados. No

entanto, consoante

entendimento

do Supremo

Tribunal Federal, o escoamento do prazo fixado no art.

316, § único do CPP não acarreta a automática revogação da prisão ou seu relaxamento, devendo

o

juiz

ser

provocado

a

revisar

a necessidade

de

manter

a

prisão (SL1395

MC

Ref/SP, j. 15/10/2020).

Sendo assim, não há que falar em necessidade de revogação pela ausência de análise no prazo de 90 dias, tendo esta magistrada, em sede de sentença, analisado a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos acusados. Os réus, portanto, não poderão recorrer em liberdade, visto que preenchem os requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal, e presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para a decretação da Prisão Preventiva.” (...)”.

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 13/12/2021